Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703480-11.2021.8.07.0010 RECORRENTE: LENNON AMILCAR BARBOSA PASTOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA DE UM DOS RÉUS. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (1o APELANTE). INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO ALEGADA NOS DEBATES. EXCLUSÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (2o APELANTE). ACOLHIMENTO. RECURSO DAS DEFESAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer o recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do inciso III do artigo 593 Código de Processo Penal. 2. A menção nos debates à certidão de intimação de testemunha emitida por oficial de justiça no bojo dos autos, por ser de livre acesso aos senhores jurados, não incide na vedação do artigo 479 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há nulidade a ser declarada. 3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito de homicídio qualificado imputado aos réus e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não havendo que se falar em anulação do julgamento. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite, diante da presença de duas ou mais qualificadoras, a utilização de uma delas para considerar o homicídio como qualificado, facultando-se ao Magistrado a utilização das demais para elevar a pena-base ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. 6. Com o advento da Lei no. 11.689/2008 as circunstâncias agravantes e atenuantes não são mais objeto de quesitação, cabendo ao Julgador considerá-las no momento da dosimetria da pena, segundo o que foi alegado nos debates em plenário, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal. Deve ser afastada, assim, a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal por não ter sido alegada nos debates, conforme registro em ata de julgamento, além de a certidão utilizada ser inservível para tal. 7. Se o réu confessa em plenário a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue tese defensiva, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inteligência do artigo 492, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Penal - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8. Inviável reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, se o réu, em nenhum momento, confessa a conduta de participação que lhe é imputada, ainda que de forma qualificada. 9. A eleição do quantum de diminuição em virtude da participação de menor importância deve levar em consideração o grau da contribuição, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na situação concreta, o partícipe conduziu o autor dos golpes ao local do fato e lhe proporcionou fuga até um ponto de ônibus para que pudesse prosseguir e, não havendo fundamento para redução mínima, deve ser elevada a fração para a razão de 1/3 (um terço). 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 29, § 1o, todos do Código Penal, afastar a circunstância agravante da reincidência, elevar a fração de redução pela participação de menor importância, reduzindo a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; bem como, mantida a condenação do segundo apelante nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, reduzindo a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão para 12 (doze) anos de reclusão, mantido para ambos o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigo 479 do Código de Processo Penal, apontando nulidade do ato judicial, pois o membro do Ministério Público teria realizado a leitura e exibido documentos na sessão do júri sem a necessária ciência prévia da defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois a premissa da tese do apelo reside na afirmação de que o membro do Ministério Público teria exibido e lido documento do qual a defesa não teria tido acesso. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente dispõe, inclusive no item 2 da ementa do próprio julgado, que o documento referenciado seria uma certidão já constante dos autos, muito antes da realização da sessão plenária. Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009